Tribunal: TJSP
Processo: 1000629-29.2019.8.26.0474
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – Decadência prevista no Art. 178, II, do C.C – Reconhecimento pelo Juízo a quo – Autora que pretende anulação de alienação de imóvel – Requerente que apenas foi reconhecida herdeira testamentária em fevereiro de 2017, sendo a ação manejada em 2019, não havendo que se falar em decadência, ainda que a alienação do imóvel tenha ocorrido em 2015 – Precedentes no

Ementa:
ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – Decadência prevista no Art. 178, II, do C.C – Reconhecimento pelo Juízo a quo – Autora que pretende anulação de alienação de imóvel – Requerente que apenas foi reconhecida herdeira testamentária em fevereiro de 2017, sendo a ação manejada em 2019, não havendo que se falar em decadência, ainda que a alienação do imóvel tenha ocorrido em 2015 – Precedentes no sentido de que o termo inicial da decadência se dá com o registro do bem no Cartório de Registro de Imóveis (e efetiva transferência e publicidade), o que ainda não há prova de ter ocorrido – Sentença prematura, sendo indispensável o regular trâmite do feito, com a citação dos requeridos - Recurso provido.